Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005474-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS RIBEIRO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK E MACONHA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO LÍCITO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito. 3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pelas provas oral e pericial. 4. “Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (§ 2o do art. 28 da Lei 11.343/06). 5. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque teria sido negado o benefício do tráfico privilegiado com base em uma única ação penal em andamento. Invoca dissídio interpretativo nesse aspecto com julgados do STJ e do STF. Assevera não estar comprovado nos autos o consentimento do réu para que os policiais adentrassem em seu domicílio, nem a situação de flagrante a permitir o ingresso do agente público em sua residência sem ordem judicial, de modo que, em seu entendimento, resta configurada violação de domicílio no caso em exame, devendo as provas derivadas da aludida conduta ilícita, supostamente perpetrada pelos policiais, serem declaradas ilícitas, com a consequente absolvição do recorrente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto (interpretação do artigo 150 do Código Penal), colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da impossibilidade de se utilizar ações em curso para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1342995 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX DJe 3/12/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017